Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007502-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ELIANE FRANCISCO LISBOA DOS SANTOS - CPF: 005.561.961-47 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA ANTE A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM SEDE LIMINAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE, A PERSISTÊNCIA NA INCAPACIDADE LABORAL OU A IMPOSSIBILIDADE DE SUA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NECESSIDADE DE AGUARDAR A PERÍCIA MÉDICA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

Considerando a ausência de elementos aptos a comprovarem o atual estado de saúde da agravante, a persistência na incapacidade laboral ou a impossibilidade de sua reabilitação profissional, faz-se fundamental a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a eventual concessão dos benefícios previdenciários pretendidos, de modo que deve a decisão originária ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
Eliane Francisco Lisboa dos Santos
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação previdenciária de no 1005835-28.2021.8.11.0003, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, postergou a apreciação da tutela de urgência pleiteada,
consubstanciada no restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (atualmente denominado por
aposentadoria por incapacidade permanente
), ao argumento de que
“(...) eventuais pedidos
de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, mormente as provas dos autos estarem frágeis neste momento processual e por terem sido produzidas unilateralmente pela parte autora (...)”
(id. 85606958,
sic
).

Em apertada síntese, sustenta a Agravante que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses e documentos trazidos na inicial, que autorizariam o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na espécie, argumenta que não prospera a justificativa invocada pelo juízo de origem, no que diz respeito à irreversibilidade da decisão, visto que, invocando o quanto disposto na Súmula n. 729 do STF, aludido argumento deve ser analisado com prudência e razoabilidade, em razão da causa previdenciária apresentar natureza alimentar.

De outro turno, salienta que, para além dos laudos e exames médicos anexados a inicial comprovarem as patologias que acometem a agravante [
síndrome dolorosa miofascial crônica (dorsalgia, cervicalgia, tendinopatia dos ombros
)], inclusive o seu agravamento clínico, foi submetida também a perícias médicas nos Autos de no 6817-11.2011.8.11.0003 (ação previdenciária que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis) e Autos de no 0001474-54.2015.5.23.0021 (reclamação trabalhista que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Rondonópolis), ocasião em que, nas citadas oportunidades, os peritos constataram por sua incapacidade total e permanente para o trabalho, o que evidencia que as provas apresentadas não são frágeis e nem foram produzidas unilateralmente.

Ainda, aduz que
“(...) a autora estava em gozo de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, cuja atividade fora declarada insusceptível de recuperação para mesma atividade – costureira. Tal incapacidade laborativa fora reconhecida tanto pela sentença no processo na Justiça Estadual quanto na Justiça Trabalhista (...) Dessa forma, uma vez considerada pela perícia judicial a incapacidade total e definitiva para a atividade de costureira, antes de cessar o benefício, o INSS deveria submeter a autora ao processo de reabilitação profissional, o que não ocorreu (...)”
(
sic
).

Assim, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios colacionados aos autos, evidenciam o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
) e autorizam a concessão da tutela provisória, sobretudo à vista de se tratar de verba de natureza alimentar.

Por essas razões, requer, inclusive liminarmente, a reforma da decisão originária, a fim de que seja restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária dantes percebido (NB: 604.361.702-5) desde 01.04.2019 até ulterior decisão definitiva na origem, com a respectiva confirmação em sede meritória e a adoção das providências pertinentes para o cumprimento da decisão por parte do
INSS
. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 86192963, a tutela recursal vindicada foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 92039967).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 95618498).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
Eliane Francisco Lisboa dos Santos
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação previdenciária de no 1005835-28.2021.8.11.0003, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, postergou a apreciação da tutela de urgência pleiteada,
consubstanciada no restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (atualmente denominado por
aposentadoria por incapacidade permanente
), ao argumento de que
“(...) eventuais pedidos
de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, mormente as provas dos autos estarem frágeis neste momento processual e por terem sido produzidas unilateralmente pela parte autora (...)”
(id. 85606958,
sic
).

Inconformada, requer a agravante, inclusive liminarmente, a reforma da decisão originária, a fim de que seja restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária dantes percebido (NB: 604.361.702-5) desde 01.04.2019 até ulterior decisão definitiva na origem, com a respectiva confirmação em sede meritória e a adoção das providências pertinentes para o cumprimento da decisão por parte do
INSS
. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Sem razão, contudo.

De início, convém consignar que, à vista dos limites estreitos do meio recursal em estima, a investigação do (des)acerto da decisão atacada se limita à postergação da apreciação da tutela de urgência pelo juízo de origem condicionada a prévia realização de perícia médica,
sob pena de supressão de instância.

Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 85606958):

“(...) Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável.

Com efeito, o CNJ editou a Recomendação Conjunta no 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário.

Nos termos do art. 1o da referida recomendação “ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”.

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio o médico especialista em medicina do trabalho, Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4.142- MT, e fixo desde já os honorários no importe de R$500,00 (quinhentos reais), em consideração a complexidade da matéria e a defasagem dos valores previstos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, intime-o.

(...)

Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, mormente as provas dos autos estarem frágeis neste momento processual e por terem sido produzidas unilateralmente pela parte autora
(...)” (sic).

Pois bem. Em detida análise, compreendo que não há elementos aptos a infirmarem as razões elencadas na decisão combatida, porque, tal como restou decidido na instância singela, o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez ou a implantação do benefício de auxílio-doença acidentário,
sem que seja realizada nova e atualizada
perícia

médica
judicial
, é precoce,
sobretudo porque o conjunto probatório apresentado inicialmente não é suficiente para comprovar a persistência na incapacidade laboral da recorrente ou, ainda, na impossibilidade de sua reabilitação profissional.

Com efeito, para além de se verificar que a decisão administrativa proferida pelo INSS em
22.09.2018
, após a realização de
exame médico pericial revisional
, concluiu pela
não constatação da persistência da invalidez e pela respectiva cessação do benefício
(id. 51169053 – constante dos autos originários), observa-se que inexistem exames e laudos médicos
atualizados
nos autos – expedientes constantes do id. 85606957 que se referem aos anos de
2010
,
2011
,
2013
,
2016
e
2018
–, que demonstrem o
atual
quadro de saúde da recorrente, atualmente com 39 (trinta e nove) anos de idade, sobretudo após a cessação do benefício, e, ainda, que elucidem eventual agravamento de seu quadro clínico.

Ademais, conquanto a agravante tenha colacionado os laudos médicos periciais elaborados no bojo dos autos de no 6817-11.2011.8.11.0003 e no 0001474-54.2015.5.23.0021, nota-se que os referidos expedientes também refletem períodos bem anteriores – anos de
2013
e
2016
, respectivamente – àquele em que proferida a decisão administrativa supracitada, não desconstituindo,
por si sós
, a eventual cessação superveniente da invalidez.

Assim, como consignado na instância originária, tenho que o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez ou a implantação do auxílio-doença acidentário deverá aguardar a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a concessão dos benefícios perseguidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – INVIABILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. O simples laudo médico particular aliado à ausência de realização de prova pericial descaracteriza a prova inequívoca necessária à antecipação do benefício previdenciário.

(N.U 1016843-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação, por meio de exame médico-pericial, da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Necessidade, portanto, de realização de perícia médica judicial, com a finalidade de instruir a demanda, de forma a proporcionar ao Juízo os elementos capazes de embasar a decisão a ser proferida.

(N.U 1017777-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)”

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Eliane Francisco Lisboa dos Santos
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. 0 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022